Tribunal: STF
Processo: ADI 2823
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA AD REFERENDUM. ARTS. 1.º A 11 DA LEI N.º 7.874/2002, DO
ESTADO DE MATO GROSSO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2.º, XII, G, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Tendo as normas em questão, ao estabelecerem
o Programa de Incentivo às Usinas Produtoras de Álcool do Estado de
Mato Grosso, criado incentivos fiscais relativos ao ICMS sem a
celebração prévia do necessário convênio, plausível a alegação de
contrariedade ao mencionado dispositivo constitucional.
Cautelar
referendada pelo Plenário.